Tribunal: TJMT
Processo: 1028549-62.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028549-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ PRUDENCIO - CPF: 174.837.271-87 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL E DO CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍV
EL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Materiais e Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito intitulado
“PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV”,
determinando a
devolução dos descontos mensais efetuados de forma simples, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos.
O
apelante pleiteia
a condenação da recorrida à restituição em dobro dos valores tidos como indevidamente descontados de sua conta corrente e indenização por dano moral, além da majoração
d
os honorários
advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
: (i)
se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
da conta corrente do autor
; e (
ii
) se a situação configura dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de contrato que autorize os débitos e a inexistência de engano justificável caracterizam
má-fé, ensejando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

4.
Os descontos indevidos em conta corrente, sobretudo quando o titular é pessoa idosa e aposentada, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e
configuram
dano moral
in
re

ipsa
, por afetar
diretamente a disponibilidade financeira d
a parte lesada
, violando
direitos da personalidade e a dignidade do consumidor
.

5
.
O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a condição socioeconômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
provido
, para
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor seja realizada em dobro
, bem como para condenar a
apelad
a
ao pagamento de indenização por danos
morais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de contrato que autorize débitos em conta corrente enseja a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.
2
.
Os descontos indevidos em conta corrente de pessoa idosa e aposentada configuram dano moral
in
re

ipsa
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
42; CC,
arts
.
389, parágrafo
único, e 406; CPC, art. 85, § 2º, do CPC.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 43, n. 54 e n. 362; TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, N.U 1012973-75.2023.8.11.0003, e N.U 1052612-88.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
LUIZ PRUD
Ê
NCIO

contra
sentença proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Cível d
a

Comarca de
Cuiabá
que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização
por Danos Materiais
e
Morais
movida
em
desfavor
de
PSERV
- PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTO
S
LTDA.
e
BANCO BRADESCO
S.A.
,
julgou
parcialmente procedente
s

os pedidos iniciais, para
declarar a inexistência do débito intitulado “PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV”,

no valor de
R
$ 65,75 (sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos),
condenando a primeira requerida
à devolução dos descontos mensais efetuados
de forma simples,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e

correção monetári
a (INPC) a partir dos descontos, além de extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à instituição financeira,
ante ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
(id.
252850794
).

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta

ser
devida
a restituição em dobro
das quantias
indevidamente
descontadas
de sua conta

corrente, alegando que a
má-fé da
recorrida
consiste justamente na ausência de

contrato regularmente firmado
que autorize os débitos
, ou mesmo de indícios que apontem

engano justificáve
l.

Aduz, também, que restou configurado
o dano
moral, pois
a
conduta da apelada lhe ocasi
o
no
u desgaste, frustração,

ansiedade e transtornos,
de modo a
extrapola
r
os meros dissabores e incômodos

rotineiros
, salientando que a hipótese se trata de dano moral
in
re

ipsa
.

Com essas considerações, postula
a c
ondena
ção d
a apelada
à
devolução em dobro
d
o importe
debitad
o
e
indenização por dano moral
, além da
majoraç
ão
d
os honorários
advocatícios
.

O
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e, de forma subsidiária,
pelo arbitramento de indenização em patamar razoável
(id.

252850798).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LUIZ PRUDÊNCIO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de

PREVISUL - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
e
BANCO BRADESCO
S.A.
,
pretendendo o cancelamento do suposto contrato que originou descontos indevidos em sua conta corrente, com condenação d
o
s
réus
à devolução em dobro da quantia de R$ 131,50 (cento e trinta e um reais e cinquenta centavos), acrescidas das que vierem a ser descontadas no curso da ação, além do pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como das custas processuais e honorários advocatícios (id.
252850395
).

O autor promoveu emenda à petição inicial, por meio da qual pleiteou a substituição do polo passivo da demanda (id.
252850769
), tendo o Magistrado
a quo
deferido o pedido,
para excluir
a r
equerida
PREVISUL - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

e
incluir
a

empresa
PSERV - PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTO
S
LTDA.

(id.
252850779
).

Embora devidamente citada (id.
252850789
), a
demandada
PSERV - PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTO
S
LTDA.

deixou transcorrer
in
albis

o prazo para apresentação de defesa, conforme certidão de id.
252850790
.

Na sequ
ência,
foi proferida sentença que
julgou
parcialmente procedente a ação
, nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente,
consigno que mesmo devidamente citada

a
parte Requerida PSERV -

PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. (Id. 157469556),
não apresentou defesa contestatória
(Id. 165943436),
o que impõe a decretação da revelia em seu desfavor
.

Insta esclarecer que,
é através da contestação que a parte Requerida
formula
toda a sua matéria de defesa
, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido Autoral (artigo 336

do CPC), sendo certo que a
ausência da apresentação da defesa gera
a
revelia
(artigo 344 do CPC),

presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pela parte Autora.
(...)

Impende destacar que
a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e pode ceder a outros elementos de convicção e postulados valorativos, cuja análise deve ser realizada livremente pelo juiz da causa.

Desta feita, considerando a inércia voluntária do Requerido, com fulcro no artigo 344

do CPC,
DECRETO
a
REVELIA
da parte Requerida PSERV - PAULISTA - SERVIÇOS DE

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA., em face de ausência de contestação,
cujos efeitos serão aplicados na forma equitativa
.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de

forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Alega o primeiro Requerido banco Bradesco a sua ilegitimidade passiva, sob o

fundamento de que os descontos questionados de débito automático foram efetuados pela primeira Ré

Paulista, e não pela agência do banco Réu, motivo pelo qual não possui nenhuma responsabilidade pela

inclusão do débito nos proventos da parte Autora.

Analisando os autos assiste razão
a
parte Requerida Bradesco no argumento, vez que

a instituição financeira não possui envolvimento com o desconto apontado pela parte Autora,
sendo apenas

mero administrador da conta corrente, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, em que se

discute a legalidade de tais descontos.

A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido da parte autora, assim a ilegitimidade passiva da instituição financeira, ante a fraude dissociada da atividade prestada pelo banco, que atuou como mero intermediário no desconto.

Sendo assim,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade para excluir a parte Ré BANCO BRADESCO S/A, do polo passivo da presente demanda, restando prejudicada apreciação das demais preliminares pela parte arguida.

Inexistindo
outras preliminares
, passo a análise do mérito.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidor na medida em que é a destinatário final do produto objeto da ação, conforme art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). É objetiva, portanto, porquanto independe da existência de culpa”.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada
quando

não
se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

No caso em tela, a parte Requerente alega não ter aderido ao desconto debatido, e em vista disso sob o entendimento de que as partes Requeridas praticaram ato ilícito, ajuizou
a presente
demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em conta bancária em favor da primeira Ré.

As partes Requeridas, por sua vez de uma forma geral e sucinta, aduz
inexistência de ato ilícito a amparar condenação de cunho moral e material.

Sabe-se que, segundo o CDC, a inversão do ônus da prova está presente, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e no técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito como, por exemplo, contrato celebrado entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Portanto, a responsabilidade da parte Ré segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope
legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual
a parte segunda Requerida Paulista precisa demonstrar cabalmente que parte Autora contratou desconto denominado PSERV que deram origem aos descontos indevidos em sua conta bancária, o que não o fez.

Analisando os autos em questão, verifica-se que
os descontos na conta bancária da parte Autora (Id. 62652247), objeto da demanda, fundou-se em débitos cuja origem não foi comprovada
.

Nesta trilha, inexiste comprovação do vínculo negocial entre as partes, é de se reconhecer ilegal e irregular a exigência de
cumprimento e desconto, ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, ou seja, inexiste documento a comprovar a alegação de ter sido contratado/aderido “PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV” pela parte Autora, deixando de trazer aos autos qualquer documento assinado por esta ou mesmo telas do sistema e áudio de contratação a demonstrar a solicitação da parte Requerente.

Inexiste, aliás, qualquer excludente que possa eximir a parte Ré da responsabilidade que lhe é imputada. As assertivas afirmadas na peça contestatória, por sua fragilidade e inconsistência, não merecem maiores considerações.

Desse modo,
impõe-se concluir que houve descontos indevidos na conta corrente bancária da parte Autora, inexistindo
nos autos qualquer
justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva da parte segunda Requerida, que deverá, portanto, responder pelo prejuízo material inerente ao desconto causado a parte Requerente, em decorrência da cobrança e desconto indevido.

In
casu
, reforço mais uma vez que se verifica que a parte Requerida não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica existente entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Nesta toada, cabia
a
primeira Ré demonstrar a regularidade da cobrança/desconto imputada a parte Autora, e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia. Assim sendo, verifica-se que Autora faz jus a declaração de inexistência dos débitos discutidos.

No tocante a
repetição do indébito
, o código consumerista estabelece no artigo 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42 – Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único – O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e
juros

legais
, salvo hipótese de engano justificável. Grifei

Segundo a atual orientação pretoriana, para a configuração do direito à devolução em dobro, por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: i) a cobrança indevida, e,
ii
) o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, sendo certo que o engano somente é justificável quando o fornecedor adota todas as cautelas exigíveis na hipótese.
(...)

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição do valor, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

Desta forma, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de cobrança indevida, quanto
a
má-fé do credor, que não restou demonstrada. Com isso, devendo a parte Ré restituir os valores recebidos, todavia na
forma simples
.
(...)

Quanto ao
dano moral,
na hipótese vertente, avançando na elucidação da celeuma, no que se refere
a
indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in
re

ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais
sejam,
a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a parte Autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral “in
re

ipsa
” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ,
AgInt
no
AREsp

n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).
(...)

Nesta ordem de ideias, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado pela parte Requerente LUIZ PRUDÊNCIO, em face de PSERV - PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA., para
DECLARAR
a inexistência do débito intitulado “PAGTO ELETRON COBRANÇA PSERV”, discutido no valor de
R$ 65,75 (sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), descrito
(Id. 62652247 – Fls. 41).

E por consequência, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
processo sem a resolução do mérito,
ante ausência
de legitimidade da parte Ré BANCO BRADESCO S/A, para figurar no polo passivo da presente demanda.

CONDENO
a parte Requerida PSERV - PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA., à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da parte Autora, de
FORMA SIMPLES
no valor de
R$ 65,75 (sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos.

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas as partes remanescentes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 86109762), nos termos do artigo
98,§
3º do Código de Processo Civil.
(
...)”
.
(id.
252850791
).

Irresigna
d
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
objetivando
a reforma da sentença para que
a empresa recorrida seja
condena
da à restituição
em
dobro

dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente e ao pagamento de
indenização por dano moral.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
comporta
provimento
.

De
proêmio
, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo,
devendo ser aplicadas ao caso
as disposições do Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse sentir, quanto à repetição do indébito, importa dizer que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

A propósito, “
comprovada
a
cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no
vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Assim, dada a cobrança indevida de valores na conta corrente do autor
, em virtude da inexistência de prova quanto à contratação,
e considerando que o recorrido se beneficiou ilicitamente de tais importâncias, o ressarcimento em dobro é
medida
que se impõe.

Em relação aos danos morais, igualmente, o recurso merece ser acolhido.

No caso, o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita da empresa recorrida, que efetuou descontos indevidos na conta corrente do autor sem qualquer respaldo contratual, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in
re

ipsa
, prescin
dindo de comprovação específica
do prejuízo
,
especialmente considerando tratar-se
o apelado
de pessoa idosa e aposentada
.

Por certo, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica
na hipótese
, uma vez que
os débitos

afeta
ram
diretamente a disponibilidade financeira do consumidor, violando
o

direito de autodeterminaç
ão sobre seus próprios
recursos.

A propósito:

“(...)

A ocorrência de descontos indevidos em conta bancária ocasiona, o cha
mado dano moral “
in
re

ipsa
”
.
(...)”.
(TJMT, N.U 1000861-50.2023.8.11.0011,
Sebastiã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 23/07/2024,
p
ublicado no DJE 25/07/2024)
.

“(...) Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em conta corrente por empréstimo não contratado, nasce
a
obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. (...)”.

(
TJMT,
N.U 1012973-75.2023.8.11.0003, D
irceu dos Santos,
Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 22/05/2024,
p
ublicado no DJE 29/05/2024)
.

“(...)

O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio
pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1052612-88.2020.8.11.0041,
Joã
o Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)
.

Neste ponto, v
ale destacar que o precedente citado na sentença (
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.682.299/MT) trata de hipótese diversa,
pois se
refere

a
mera cobrança indevida, sem efetivo desconto
, sendo que, na espécie
, houve apropriação de valores da conta do autor, situação muito mais gravosa que
, por conseguinte,
demanda proteção mais r
igorosa do ordenamento jurídico
.

Logo, a
realização de descontos indevidos em conta corrente, sem prévia autorização do consumidor, viola a sua esfera patrimonial e causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, afetando sua tranquilidade e paz de espírito,
sendo necessári
o reconhecer o dano moral advindo da
conduta ilícita.

Ademais, a própria revelia da empresa recorrida corrobora sua conduta negligente, uma vez que sequer apresentou defesa ou justificou os descontos realizados, evidenciando o descaso com os direitos do consumidor.

No que se refere
ao
quantum
indenizatório
,
releva
mencionar que
seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada (idosa e aposentada) e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Desse modo,
tendo em vista
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica da medida,
fixo
o importe de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais),

valor que atende às peculiaridades do caso concreto
, além d
o
caráter disciplinar
e
ressarcitório
da condenação.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUIZ PRUDÊNCIO
,
para
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor seja realizada em dobro
,

acrescid
os
de correção monetária pelo INPC e
de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembo
lso (Súmulas n. 43 e 54 do STJ).

Ainda, condeno a
apelada ao
pagamento da quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais
) a título de indenização por danos morais
,

acrescid
os
de correção monetária pelo INPC
a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ)
e
de

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

a partir
do evento danoso (Súmula
n. 54 do STJ)
.

Saliente-se que
os cálculos
devem
observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 pass
ou
a produzir efeitos, após o que
a
correção monetária e

os juros de mora,
tanto
dos danos
materiais
quanto dos
morais, deverão observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único,
e
406
,
ambos
do CC.

Por corolário lógico, inverto
os ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §

2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025